Tribunal: TJSP
Processo: 0000191-85.2013.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Cobrança. Atuação do autor em vários feitos que não foi adimplida integralmente. Ação julgada procedente. Apelação do réu. Perícia conclusiva de que são devidos os honorários advocatícios ao autor em oito das dez ações administradas. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto aos

Ementa:

Prestação de serviços advocatícios. Cobrança. Atuação do autor em vários feitos que não foi adimplida integralmente. Ação julgada procedente. Apelação do réu. Perícia conclusiva de que são devidos os honorários advocatícios ao autor em oito das dez ações administradas. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto aos honorários sucumbenciais. Inexistência. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.